Tribunal: TJES
Processo: 0017850-66.2019.8.08.0725
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017850-66.2019.8.08.0725
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LORENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e outros (2)
RECORRIDO: EDUARDO BARBOSA ESPINDOLA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE PRÉVIA GARANTIA DO JUÍZO. ART. 53, §1º, DA LEI Nº 9.099/95 E ENUNCIADO FONAJE Nº 117. PREVALÊNCIA DA LEGISLAÇÃO ESPECIAL. INCOMPATIBILIDADE COM O ART. 525 DO CPC/2015. SENTENÇA QUE NÃO CONHECEU DA IMPUGNAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I-CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença que não conheceu da impugnação ao cumprimento de sentença, extinguindo-a sem resolução do mérito, sob o fundamento da ausência de prévia garantia do juízo. A ação original buscava repetição de indébito e danos morais decorrentes de contrato de compra e venda de imóvel, culminando em condenação das rés ao pagamento de multa contratual, reembolso de cotas condominiais e indenização por danos morais. Após o cumprimento de sentença pelos exequentes, as executadas impugnaram o valor, alegando excesso de execução, mas sem a devida garantia do juízo.

II-QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia principal reside na obrigatoriedade da garantia do juízo como pressuposto de admissibilidade para a impugnação ao cumprimento de sentença no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, e a compatibilidade entre o art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e o Enunciado FONAJE nº 117 com o art. 525 do Código de Processo Civil de 2015.

III-RAZÕES DE DECIDIR

03. A decisão mantém-se pelos próprios fundamentos, considerando que a Lei nº 9.099/95, em seu art. 53, §1º, e o Enunciado FONAJE nº 117, exigem a prévia garantia do juízo para a oposição de embargos ou impugnação à execução nos Juizados Especiais. Tal exigência, que visa à celeridade e efetividade do rito sumaríssimo, prevalece sobre a regra geral do CPC/2015 (art. 525), em razão do princípio da especialidade. A ausência de garantia integral do juízo impede o conhecimento da impugnação, sendo a decisão do juízo
a quo
irretocável.

IV-DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. É obrigatória a segurança do juízo pela penhora para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença nos Juizados Especiais Cíveis. 2. A Lei nº 9.099/95 e o Enunciado FONAJE nº 117 prevalecem sobre o art. 525 do CPC/2015 no que tange à exigência de garantia do juízo para a admissibilidade da impugnação ao cumprimento de sentença nos Juizados Especiais. 3. A ausência de garantia integral do juízo inviabiliza o conhecimento da impugnação ao cumprimento de sentença nos Juizados Especiais..

_____

Dispositivos relevantes citados
:
Código de Processo Civil, art. 523, §1º, Lei nº 9.099/1995, arts. 52, IX e 53, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SC, Recurso Cível 5008008-58.2020.8.24.0090, Rel. Reny Baptista Neto, Segunda Turma Recursal, julgado em 14/03/2023; TJ-SP, AI 0100148-84.2021.8.26.9022, Rel. Daniel Romano Soares, 4ª Turma Cível, julgado em 17/03/2022; TJ-PR, Recurso Inominado 0013628-25.2016.8.16.0018, Rel. Juíza Manuela Tallão Benke, 5ª Turma Recursal, julgado em 17/08/2020.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 0017850-66.2019.8.08.0725

RECORRENTE(S): LORENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e outros

RECORRIDO(S): EDUARDO BARBOSA ESPINDOLA e outr

JUIZ SENTENCIANTE: DR. FERNANDO CARDOSO FREITAS

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE PRÉVIA GARANTIA DO JUÍZO. ART. 53, §1º, DA LEI Nº 9.099/95 E ENUNCIADO FONAJE Nº 117. PREVALÊNCIA DA LEGISLAÇÃO ESPECIAL. INCOMPATIBILIDADE COM O ART. 525 DO CPC/2015. SENTENÇA QUE NÃO CONHECEU DA IMPUGNAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I-CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença que não conheceu da impugnação ao cumprimento de sentença, extinguindo-a sem resolução do mérito, sob o fundamento da ausência de prévia garantia do juízo. A ação original buscava repetição de indébito e danos morais decorrentes de contrato de compra e venda de imóvel, culminando em condenação das rés ao pagamento de multa contratual, reembolso de cotas condominiais e indenização por danos morais. Após o cumprimento de sentença pelos exequentes, as executadas impugnaram o valor, alegando excesso de execução, mas sem a devida garantia do juízo.

II-QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia principal reside na obrigatoriedade da garantia do juízo como pressuposto de admissibilidade para a impugnação ao cumprimento de sentença no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, e a compatibilidade entre o art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e o Enunciado FONAJE nº 117 com o art. 525 do Código de Processo Civil de 2015.

III-RAZÕES DE DECIDIR

03. A decisão mantém-se pelos próprios fundamentos, considerando que a Lei nº 9.099/95, em seu art. 53, §1º, e o Enunciado FONAJE nº 117, exigem a prévia garantia do juízo para a oposição de embargos ou impugnação à execução nos Juizados Especiais. Tal exigência, que visa à celeridade e efetividade do rito sumaríssimo, prevalece sobre a regra geral do CPC/2015 (art. 525), em razão do princípio da especialidade. A ausência de garantia integral do juízo impede o conhecimento da impugnação, sendo a decisão do juízo
a quo
irretocável.

IV-DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. É obrigatória a segurança do juízo pela penhora para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença nos Juizados Especiais Cíveis. 2. A Lei nº 9.099/95 e o Enunciado FONAJE nº 117 prevalecem sobre o art. 525 do CPC/2015 no que tange à exigência de garantia do juízo para a admissibilidade da impugnação ao cumprimento de sentença nos Juizados Especiais. 3. A ausência de garantia integral do juízo inviabiliza o conhecimento da impugnação ao cumprimento de sentença nos Juizados Especiais..

_____

Dispositivos relevantes citados
:
Código de Processo Civil, art. 523, §1º, Lei nº 9.099/1995, arts. 52, IX e 53, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SC, Recurso Cível 5008008-58.2020.8.24.0090, Rel. Reny Baptista Neto, Segunda Turma Recursal, julgado em 14/03/2023; TJ-SP, AI 0100148-84.2021.8.26.9022, Rel. Daniel Romano Soares, 4ª Turma Cível, julgado em 17/03/2022; TJ-PR, Recurso Inominado 0013628-25.2016.8.16.0018, Rel. Juíza Manuela Tallão Benke, 5ª Turma Recursal, julgado em 17/08/2020.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado Cível interposto por LORENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e VILLAGIO LIMOEIRO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA SPE em face de EDUARDO BARBOSA ESPINDOLA e NADIA SOUSA GONCALVES. Os autores buscaram a repetição de indébito e reparação por danos morais. A Sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando as rés ao pagamento de multa contratual, reembolso de cotas condominiais e indenização por danos morais, e julgou improcedente o pedido em face do Condomínio Villagio Limoeiro Residencial Club Shopping Business.

Após o trânsito em julgado da sentença, os exequentes apresentaram pedido de Cumprimento de Sentença indicando um valor de R$ 17.104,02. Em resposta, as executadas ofereceram Impugnação ao Cumprimento de Sentença alegando excesso de execução e apresentando um cálculo que resultaria no valor de R$ 8.266,42.

O juízo “a quo” ao analisar a impugnação, não a conheceu e a extinguiu sem resolução do mérito, sob o fundamento de que não houve a prévia garantia do juízo, conforme exigido pelo artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e pelo Enunciado FONAJE nº 117.

Inconformadas com a decisão que não conheceu da impugnação, as executadas interpuseram Recurso Inominado (ID 13789100), pleiteando a atribuição de efeito suspensivo e a anulação da sentença para que a impugnação seja conhecida e o excesso de execução reconhecido. Argumentam que o CPC/2015 dispensa a garantia do juízo para a apresentação da impugnação, e que o Enunciado 117 do FONAJE seria incompatível com a nova legislação.

Os recorridos apresentaram Contrarrazões (ID 13789107), pugnando pela manutenção da sentença, reafirmando a necessidade da garantia do juízo nos Juizados Especiais e a ausência de demonstração do alegado excesso de execução.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

Analisando o arcabouço probatório e as razões recursais, entendo que as razões do recurso não merecem prosperar.

Nos termos da Lei nº 9.099/95, a prévia garantia do juízo pela parte executada constitui requisito indispensável para a oposição e admissibilidade dos Embargos à Execução de Título Executivo Extrajudicial e da Impugnação ao Cumprimento de Sentença nos Juizados Especiais. Essa garantia pode ser realizada por meio de depósito judicial, penhora ou caução, devendo ser oferecida no momento processual adequado, ou seja, na audiência de conciliação, conforme dispõem os artigos 52, IX, e 53, § 1º, da Lei nº 9.099/95,
in verbis
:

Art. 52. A execução da sentença processar-se-á no próprio Juizado, aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de Processo Civil, com as seguintes alterações:

IX - o devedor poderá oferecer embargos, nos autos da execução, versando sobre:

a) falta ou nulidade da citação no processo, se ele correu à revelia;

b) manifesto excesso de execução;

c) erro de cálculo;

d) causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, superveniente à sentença.

Art. 53. A execução de título executivo extrajudicial, no valor de até quarenta salários-mínimos, obedecerá ao disposto no Código de Processo Civil, com as modificações introduzidas por esta Lei.

§ 1º Efetuada a penhora, o devedor será intimado a comparecer à audiência de conciliação, quando poderá oferecer embargos (art. 52, IX), por escrito ou verbalmente.

À luz desse dispositivo, ainda que o art. 914 do Código de Processo Civil dispense a garantia do juízo para oferecimento de embargos à execução, essa previsão não se aplica ao rito dos Juizados Especiais, tendo em vista a regra específica estabelecida no art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/95, que expressamente exige a penhora como pressuposto para a apresentação dos embargos.

Além disso, o entendimento jurisprudencial majoritário reforça essa exigência, sendo consolidado pelo Enunciado 117 do FONAJE, que estabelece: “
É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial.
".

Dessa forma, a garantia do juízo configura condição de procedibilidade para a oposição dos embargos à execução. Em outras palavras, a ausência dessa garantia inviabiliza o recebimento e a análise das razões de defesa do devedor.

No caso concreto, verifica-se que, embora a parte recorrente tenha apresentado impugnação ao cumprimento de sentença dentro do prazo legal, não promoveu a garantia integral do juízo no momento de sua apresentação, circunstância que impede o conhecimento do recurso, em conformidade com o entendimento jurisprudencial pátrio. Nota-se:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, ANTE A AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO . RECURSO DA EMBARGANTE. AVENTADA A DISPENSA DA GARANTIA EM RAZÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA PARTE. NÃO ACOLHIMENTO. PRESSUPOSTO DE ADMISSÃO . EXEGESE DO § 1º DO ART. 53 DA LEI N. 9.099/95 . ADEMAIS, PREVISÃO NO ENUNCIADO N. 117 DO FONAJE. ALEGADA EXISTÊNCIA DE GARANTIA PARCIAL. INVIABILIDADE . OBRIGATORIEDADE DA SEGURANÇA INTEGRAL DO JUÍZO. REJEIÇÃO LIMINAR ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (LEI N . 9.099/95, ART. 46). ''1 . Embora o atual CPC dispense a garantia em juízo para fins de recebimento de embargos à execução, em razão do princípio da especialidade afasta-se a incidência do CPC em prol da aplicação da Lei dos Juizados Especiais a qual mantém a exigência legal da prévia garantia em juízo, a teor do art. 53, § 1º da Lei 9.099/95. 2 . É obrigatória a segurança do juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial (Enunciado 117 do Fonaje - XXI Encontro Vitória/ES)'' (TJSC, Mandado de Segurança n. 4000047-44.2019.8 .24.9006, de Curitibanos, Rel. Sílvio Dagoberto Orsatto, Sexta Turma de Recursos - Lages, j. 28-02-2019). (TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 50080085820208240090, Relator.: Reny Baptista Neto, Data de Julgamento: 14/03/2023, Segunda Turma Recursal).

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NECESSIDADE DE OFERECIMENTO DE GARANTIA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO – DECISÃO MANTIDA. A oposição de embargos exige a prévia garantia do débito exequendo, conforme entendimento consolidado pelo Enunciado 117 do FONAJE ("É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial"). Merece prevalecer a decisão agravada. Recurso conhecido e não provido . Decisão mantida por seus próprios fundamentos. (TJ-SP - AI: 01001488420218269022 SP 0100148-84.2021.8 .26.9022, Relator.: Daniel Romano Soares, Data de Julgamento: 17/03/2022, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 17/03/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Interposição de impugnação ao cumprimento de sentença em execução que tramita no Juizado Especial Cível sem prévia garantia do juízo. Prevalência da legislação especial que rege o microssistema dos Juizados e condiciona a interposição de defesa à segurança do juízo . Entendimento do enunciado 117 do FONAJE. Caso de rejeição liminar da impugnação. Reforma da decisão. Agravo provido. (TJ-SP - AI: 01000831920218269013 SP 0100083-19.2021.8.26 .9013, Relator.: José Claudio Abrahão Rosa, Data de Julgamento: 28/10/2021, 1º Turma Cível e Criminal, Data de Publicação: 28/10/2021).

RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO COM GARANTIA DO JUÍZO INSUFICIENTE. GARANTIA EXIGÍVEL EM SEDE DE JUIZADOS ESPECIAIS . INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 53, § 1º DA LEI 9.099/95 E ENUNCIADO 117 DO FONAJE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . (TJPR - 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0013628-25.2016.8.16 .0018 - Maringá - Rel.: Juíza Manuela Tallão Benke - J. 17.08 .2020). (TJ-PR - RI: 00136282520168160018 PR 0013628-25.2016.8.16 .0018 (Acórdão), Relator.: Juíza Manuela Tallão Benke, Data de Julgamento: 17/08/2020, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 17/08/2020).

Dessa forma, mantenho o entendimento adotado pelo juízo sentenciante quanto à rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. As demais teses recursais encontram-se preclusas e, portanto, não serão objeto de exame.

Portanto, mantenho a sentença impugnada por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado n° 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)